Tribunal: STF
Processo: RE 1455059
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



“TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03. 1- A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ. 2- Com o advento da EC nº 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.” (doc. eletrônico 14, p. 1)



     



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e b da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 40, §§ 18 e 20, 42, §1º, 93, IX, 97, 150, §6º, 172 §3º, entre outros dispositivos da mesma Carta. 



    Considerando que a questão encontrava-se em análise pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561908, no qual fora reconhecida a existência de repercussão geral, determinou-se o sobrestamento do recurso e a remessa dos autos à Secretaria de Recursos. (doc. eletrônico 25, p. 1)



    Ato contínuo, ao apreciar os recursos submetidos à sistemática da repercussão geral, fixou-se a tese de constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos. (Tema 160/STF).



    Nesse ínterim, ante à aparente dissonância do decisório com o entendimento desta Suprema Corte, foi determinada a devolução dos autos ao órgão julgador regional, para eventual juízo de retratação. (doc. eletrônico 28, p. 1)



    Entretanto, optou-se pela manutenção do acórdão que negou provimento à apelação do ente público (doc. eletrônico 30, pp. 1-2).



    Admitido o recurso extraordinário, foi apresentada manifestação pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pleiteando a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja restaurada a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos do militar inativo, na forma do regime próprio militar, sob o fundamento de perfeito enquadramento da hipótese dos autos ao entendimento firmado no julgamento do Tema nº 160/RG. (doc. eletrônico 35, pp. 1-4)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal ao apreciar os recursos submetidos à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Tema STF 160 - É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    Verifica-se que tal como na hipótese dos autos, a circunstância concreta que ensejou o processo paradigma do Tema supracitado, envolvia contribuições referentes ao período em que vigente a Emenda nº 41/2033, circunstância observada pelo Min. Edson Fachin, por ocasião do voto condutor no julgamento dos segundos Embargos de Declaração opostos no RE nº 596.701/MG: 



    “Conforme a orientação desta Corte, não é cabível a inovação de argumentos em sede recursal. Até porque, na ação ordinária, o pedido do autor, militar inativo, foi restrito à suspensão dos descontos dos proventos e à restituição de valores da contribuição previdenciária referentes ao período da EC 41/03. É o que se depreende do seguinte trecho do relatório do acórdão proferido na instância origem em sede de apelação cível: (...)” (RE 596701 ED-ED. Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9/6/2021.)



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar a cobrança de contribuições sobre os proventos do militar inativo, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, nos termos do Tema 160 da Repercussão Geral. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator